Tribunal: TJES
Processo: 5000696-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000696-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: ROCHAZ INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS APÓS O DECRETO DE QUEBRA. CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. ART. 84, I-E E IV, DA LEI 11.101/2005. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES nos autos da falência da empresa ROCHAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

2. O decisum recorrido classificou os honorários advocatícios sucumbenciais como crédito concursal, inscrevendo-os na classe trabalhista (art. 83, I, da Lei 11.101/2005).

3. O agravante sustenta que a verba honorária decorre de decisão proferida após a decretação da falência, devendo ser considerada crédito extraconcursal, nos termos do art. 84, IV, da Lei 11.101/2005, ou, subsidiariamente, do art. 84, I-E, da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir a classificação dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados após a decretação da falência, especificamente se possuem natureza extraconcursal ou concursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais surge no momento de sua fixação judicial, isto é, com a prolação da sentença ou do acórdão que os arbitra, sendo irrelevante o momento em que a relação jurídica processual se iniciou.

6. Nos termos do art. 84, IV, da Lei 11.101/2005, as custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha sido vencida possuem natureza extraconcursal, podendo-se, por interpretação extensiva, incluir os honorários advocatícios na mesma categoria.

7. Alternativamente, o art. 84, I-E, da Lei 11.101/2005 considera extraconcursais as obrigações decorrentes de atos jurídicos válidos praticados após a decretação da falência, aplicando-se a mesma lógica aos honorários fixados posteriormente ao decreto de quebra.

8. No caso concreto, a sentença que fixou os honorários advocatícios em favor do agravante foi proferida em 10/11/2020, enquanto a falência foi decretada em 12/07/2017, razão pela qual o crédito deve ser tratado como extraconcursal, sendo pago antes dos credores concursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados após a decretação da falência possuem natureza extraconcursal, por força do art. 84, IV, da Lei 11.101/2005, que equipara tais valores às custas judiciais em que a massa falida tenha sido vencida.

2. Alternativamente, os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser considerados extraconcursais com base no art. 84, I-E, da Lei 11.101/2005, por decorrerem de ato jurídico válido praticado após a decretação da falência.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 83, I, e art. 84, I-E e IV.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2175259-77.2020.8.26.0000; TJMT, AI 10046514620218110000; TJES, AI 5001218-47.2021.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A,
eis que irresignada com o
decisum
proferido pelo Juízo Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, na ação de falência nº 0034718-64.2014.8.08.0024 da empresa
ROCHAZ INDUSTRIA E COMERCIO S.A.,
que estabeleceu que os créditos relativos aos honorários advocatícios não teriam natureza extraconcursal.

Em suas razões recursais (ID 11851260),
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
argumenta que a sentença que condenou ao pagamento de honorários advocatícios foi proferida em data posterior ao decreto falimentar, de forma que possuem natureza extraconcursal, nos termos do art. 84, IV, da Lei 11.101/05; subsidiariamente, pretende que seja reconhecida a natureza extraconcursal com base no art. 84, I-E, que diz respeito “
às obrigações de atos jurídicos válidos praticados (...) após a decretação da falência.
”.

Assim, pretende a concessão de liminar para determinar a reserva de valores suficientes à satisfação do crédito.

No mérito, pretende que seja reconhecida a natureza extraconcursal da verba, determinando seu pagamento antes dos credores concursais.

Decisão ID 11925898 deferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões ID 12485432, em que a parte agravada pleiteia o desprovimento do recurso.

No que se relaciona ao mérito recursal, nesta ocasião
reafirmo o entendimento externado
quando
da análise do pedido liminar, sendo de rigor, assim, o provimento deste agravo de instrumento.

Para fins elucidativos, rememoro que na ação de impugnação de crédito nº 0010172-66.2019.8.08.0024, a agravada
ROCHAZ INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte agravante,
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
.

Assim, na ação originária, de falência da
ROCHAZ INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
(nº 0034718-64.2014.8.08.0024), foi proferida a decisão guerreada (ID 47085524 e ID 55062506), na qual o julgador de origem entendeu que o crédito decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais deveria ser inscrito na classe trabalhista, diante da sua natureza concursal.

Senão, vejamos os principais trechos da referida manifestação judicial (ID 47085524):

[...]
o postulante requer o pagamento de custas judiciais e de honorários advocatícios fixados em desfavor da massa falida após o decreto de quebra, argumentando que são créditos extraconcursais
, nos termos do art. 84, I-D e IV, da Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, com redação dada pela Lei 14.112, de 24 de dezembro de 2020.

Essa é a síntese do necessário. Decido.

[...]
Melhor sorte não colhe ao postulante em relação aos honorários advocatícios. De fato, a verba honorária decorrente da imposição do ônus da sucumbência possui natureza alimentar e, por consequência, já goza de privilégio em sua classificação, conforme jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça
, o qual compete dar a palavra final na interpretação da lei nacional, consagrada em tese fixada no tema repetitivo 637

[...] Neste aspecto, é interessante observar que o Tribunal da Cidadania firmou a orientação jurisprudencial acerca da natureza alimentar dos honorários advocatícios tanto sob à égide do Decreto-Lei 7.661/1945 quanto da Lei n. 11.101/2005, até porque ambos os diplomas legislativos, em seus artigos 124 e 84, respectivamente, jamais previram, em tempo algum, sequer "en passant", a extraconcursalidade dos honorários sucumbenciais fixados após o decreto de falência. E,
tratando-se de exceção à regra do concurso de credores, não deve ser feita nenhuma interpretação extensiva dos seus dispositivos. Ao contrário e justamente pela exceção à regra, de rigor seja a interpretação restritiva
.

É preciso que se tenha em mente que a matéria está submetida à elaboração de lei em sentido próprio ou estrito, espécie normativa que está sujeita ao processo legislativo, sendo originária de projeto de lei, sujeita à sanção ou mesmo veto, fases essas inexistentes na hipótese em apreço. A Carta Magna submete ao princípio da legalidade que abrange os postulados da supremacia da lei e o princípio da reserva legal. A supremacia da lei impõe a vinculação da atividade jurisdicional ao Direito e o princípio da reserva legal exige que qualquer classificação de crédito seja autorizada por lei. Os postulados do Estado de Direito, da Democracia e o princípio da reserva legal impõem que decisões como a do presente sejam tomadas diretamente pelo legislador.

[...]
O que não se pode conceber é que os honorários sucumbenciais
- que sempre tiveram a função de indenizar a parte pelos gastos com a contratação de seu advogado, a qual, porém, teve tal direito retirado pela Lei 8.906/94 -
já tenham o reconhecimento da natureza alimentar e, agora, sejam transformados, como em um "abre-te-Sésamo", em classe extraconcursal com o consequente pagamento antecipado do crédito sem previsão legal em detrimento dos demais credores da mesma classe como se fosse de outra, o que ofende, de forma patente e inconteste, o postulado constitucional da igualdade
.

[...] Desse modo,
não há como se estabelecer uma diferença de tratamento entre o crédito que possui natureza alimentar e os demais créditos da classe mencionada
, sem que tanto ofenda o princípio da isonomia previsto na Constituição Federal e, consequentemente, o da par conditio creditorum.

Outrossim, o crédito trabalhista mencionado no inciso I-D do art. 84 da LRF diz respeito a serviços prestados após o decreto de falência

[...] Portanto, fácil perceber que
o caso em apreço não encontra adequação, subsunção e descortino típicos junto à norma suso declinada. No ponto, observo que, em geral, devem ser inscritos na classe extraconcursal apenas os créditos constituídos após o decreto de quebra com o fito de manutenção da massa falida, o que é totalmente antagônico, antinômico, contrastante e colidente com o crédito ora solicitado, porquanto constituídos em decorrência de verba sucumbencial fixada em decisão, ressalte-se, desfavorável à massa falida, não para mantê-la
.

[...] Por tais razões, deve o crédito decorrente da condenação em honorários sucumbenciais ser inscrito na classe trabalhista, nos termos do art. 83, I, da Lei 11.101/20

Como se depreende, o magistrado atuante em primeira instância entendeu que o crédito decorrente da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo sendo posterior ao decreto de falência, deve ser considerado concursal, para ser inscrito na classe trabalhista.

Ocorre que, a despeito das divergências quanto ao tema, a jurisprudência majoritária tem caminhado no sentido de reconhecer que os honorários de sucumbência constituídos após a decretação de falência devem ser classificados como extraconcursais.

Isso levando em conta que a verba honorária decorrente da imposição do ônus da sucumbência surge no momento da sua fixação, isto é, quando da prolação da sentença ou do julgamento colegiado do recurso que arbitra honorários advocatícios.

Trata-se da mesma lógica que se pode extrair do Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça:

Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

Ainda que a hipótese dos autos trate de falência, é possível adotar o mesmo sentido decisório, considerando que, se o crédito não existia ao tempo da quebra, o pagamento deve se dar como crédito extraconcursal, em atenção ao artigo 84 da Lei 11.101/05.

Logo, tendo em vista que a sentença geradora do crédito (ID 11851262) foi proferida em 10/11/2020 e a sentença de falência foi prolatada em 12/07/2017 (ID 11851263), a verba honorária deve realmente ser reconhecida como crédito extraconcursal.

A esse respeito, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FALÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DO AGRAVANTE NA CLASSE DOS CRÉDITO TRABALHISTAS. INSURGÊNCIA DO CREDOR. HIPÓTESE DE PROVIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO, POSTERIOR À DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. NATUREZA EXTRACONCURSAL. ART. 84, IV, DA LEI Nº 11.101/05. RECURSO PROVIDO.
" (TJSP, AI 2175259-77.2020.8.26.0000, 1ª CRDE, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. em 23.11.2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Os honorários advocatícios sucumbenciais constituídos após o pedido de recuperação judicial, têm natureza extraconcursal e não se submetem aos seus efeitos.
(TJ-MT 10046514620218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)

Nesse mesmo sentido já se manifestou este TJES:

PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.112/2020. INAPLICABILIDADE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO APÓS A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CARÁTER ALIMENTAR. CRÉDITO TRABALHISTA. EQUIPARAÇÃO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. ATUALIZAÇÃO. LIMITAÇÃO DO ARTIGO 9º, II, DA LRF. APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os honorários advocatícios, tanto os contratuais ou de sucumbência, têm natureza alimentar, equiparando-se aos créditos trabalhistas, razão pela qual, possuem caráter preferencial no caso de pluralidade de credores. Precedentes do STJ. 2. A teor do disposto no artigo 5º, § 1º, inciso II, da Lei 14.112/2020, que alterou a Lei 11.101/2005, a classificação do crédito em exame deve observar o disposto nos artigos 83 e 84, da Lei 11.101/2005, com a redação original (vigente à época da constituição do crédito). 3.
O crédito relativo aos honorários sucumbenciais, constituído após a decretação da falência, amolda-se à hipótese de crédito extraconcursal prevista no artigo 84, inciso V, da Lei 11.101/2005, uma vez que não se enquadra nas hipóteses dos incisos I a IV, do mesmo dispositivo legal, devendo observar a ordem de classificação estabelecida no artigo 83 da LRF
. 4. O inciso II, do artigo 9º, da LRF, que dispõe que os créditos devem ser atualizados até a data da quebra, aplica-se aos créditos habilitados, nos moldes do artigo 7º, § 1º, da LRF, ou seja, após a decretação da falência. 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001218-47.2021.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Câmaras Cíveis Reunidas)

Em suma, seja por equiparar a verba honorária às custas em que foi vencida a massa (art. 84, IV, da Lei 11.101/05) - em interpretação extensiva - ou por enquadrar o importe como resultado de ato jurídico válido, praticado após a decretação da falência (art. 84, I-E, da Lei 11.101/05), a conclusão é de que não se pode fugir à classificação do crédito como extraconcursal:

Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, aqueles relativos:

[...] I-E -
às obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados
durante a recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou
após a decretação da falência
;

[...] IV -
às custas judiciais relativas às ações e às execuções em que a massa falida tenha sido vencida
;

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão guerreada e reconhecer a natureza extraconcursal da verba honorária em exame, com consequente determinação de pagamento desta antes dos credores concursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/03/2025 às 15:53:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55970617032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.